Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0750159-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em atenção ao Ofício no 1743/2023/6VAFAZPUB, de 29 de novembro de 2023 (ID 53968844), informando equívoco no cadastro do Juízo Suscitado, no qual constou Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sendo correto o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, à luz da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9[1], com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Conquanto a matéria seja controversa, não estando o processamento da ação subsumido às hipóteses que pautam a competência conferida textualmente às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, notadamente diante do valor dado à causa e da ausência de complexidade, a competência para processá-la e julgá-la deve ser firmada no Juizado Especial Fazendário ante a competência que lhe é reservada. Nesse sentido, na minha ótica, portanto, à luz da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, é de manter a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviço de saúde, sendo que o valor da causa não pode ser adotado como o único critério para aferição da competência, já que parte de aspecto meramente estimativo diante da natureza do pedido cominatório ou pela impossibilidade de se quantificar o valor do tratamento médico a ser prestado. Em reforço de argumentação: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRDR. RESOLUÇÃO. TRATAMENTO ONCÓLOGICO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROCESSUAL. 1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, autarquia que administra o Plano Suplementar de Saúde - GDF/SAÚDE, não integra a rede de serviço público de saúde previsto nos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal. 2. A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 é no sentido da manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviços de saúde. 3. O valor da causa, nas ações de fornecimento de serviços de saúde, não pode ser adotado como o único critério para se definir se determinada demanda será processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que a questão do valor parte de um aspecto meramente estimativo, seja pela natureza do pedido cominatório, seja pela impossibilidade de quantificar o valor do tratamento. 4. Avaliadas as razões do presente conflito, constata-se que não assiste razão ao Juízo Suscitante, pois não se verifica, no caso dos autos, complexidade técnica processual intrínseca a atrair a competência do juízo fazendário. 5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1708676, 07149128620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o conflito. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado, Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, E que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. À Secretaria para promover as adequações cadastrais, inclusive no Sistema PJE. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534)